Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715990-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRID QUARESMA DINIZ DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 46171955), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INGRID QUARESMA DINIZ DE QUEIROZ em face de DISTRITO FEDERAL, ante decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0706651-72.2023.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência visando à reintegração da Autora no concurso público para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para o cargo de cirurgião dentista como PPP, devendo realizar todas as demais etapas do certame. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) está inscrita no certame público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva do Quadro de Pessoal do Distrito Federal para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para o cargo de cirurgião dentista; (ii) conforme se extrai dos documentos comprobatórios em anexo, foi aprovada em todas as etapas, pelo que foi convocada a se apresentar a Comissão de Heteroidentificação do certame para fins de confirmação de sua declaração de heteroidentificação; (iii) a Comissão era formada por cinco pessoas que formaram seu juízo de valor em uma única folha assinalando apenas um “x”, levando em consideração mudanças fenotípicas como pessoas que alisaram o cabelo, ou realizaram cirurgia no nariz, entre outros exemplos; (iv) formulou recurso administrativo com finalidade de decisão, restando o mesmo infrutífero, também sem demonstração de fundamentação; (v) os critérios utilizados para afastar a autodeclaração da autora como negra não possuem previsão no edital ou no manual do candidato, sendo patentemente ilegais; (vi) restou verificada a ilegalidade perpetrada pela Comissão de Heteroidenficação ao não fundamentar sua decisão bem como por ir em confronto direto com o disposto ao § 2o, do art. 3o, da Portaria n. 04 de 6/04/2018, do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão bem como com a jurisprudência pátria; (vii) a Comissão de Heteroidentificação não observou com eficiência os critérios fenotípicos e características negróides que a Agravante possui, deixando de levar em consideração sua clara ascendência africana, conforme se depreende das fotos em anexo, havendo afronta aos critérios de análise propostos e pré-estabelecidos no edital do concurso, visto que a avaliação realizada pela Comissão de Heteroidentificação não foi eficaz ao ponto de reconhecer as características físicas do candidato, como seus lábios grossos e nariz largo, por exemplo; (viii) a convocação dos aprovados já se iniciou estando a Autora à mercê de perda sua garantia de emprego e renda. Ademais, há que se destacar que a Administração Pública prejudicou a sua permanência no concurso, visto que sua pontuação é insuficiente para ingressar nas vagas de ampla concorrência, as quais será destinada caso permaneça reprovada pela Comissão de Heteroidentificação; (ix) caso o pedido aqui deduzido seja concedido somente ao final do processo, acarretará, como de fato já acarretou, prejuízo à Agravante, que está atualmente excluída do concurso público, de modo que o certame se desenrolará sem a sua participação; (x) toda a máquina pública da Administração terá que ser movida para reintegrar a Agravante ao concurso público depois de transcorridas as demais fases, o que terminará causando um embaraço, tanto de ordem financeira à Administração Pública, quanto de ordem moral ao interferir na ordem de classificação daqueles candidatos aprovados depois do autor e que compareceram à convocação; (xi) as exigências do certame foram devidamente cumpridas pela Autora consoante documentos em anexo. Ademais, conforme disposto em descrição fática não existe PARECER técnico emitido pela Comissão de Heteroidentificação do certame; (xii) verifica-se que notoriamente houve direcionamento na avaliação dos componentes da comissão uma vez que o segundo componente tinha acesso ao voto/análise do primeiro, o terceiro tinha acesso ao voto/análise do primeiro e segundo e assim sucessivamente o que fere de morte o princípio do livre convencimento; (xiii) o edital é a lei do concurso, e como tal, vincula as partes. Assim, não é lícito que a Administração Pública crie e/ou modifique os critérios avaliativos do certame, após mais de três anos da realização do concurso, e os utilize como fundamento para a exclusão de candidato regularmente aprovado; (xiv) o processo de exclusão da Autora se revestiu da necessária higidez jurídica, por clara afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima e da vinculação ao instrumento convocatório; (xv) em casos correlatos, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, materializada nos precedentes colacionados, tem considerado válida a utilização de outro método de heteroidentificação que não só a autodeclaração étnico-racial, desde que previsto no edital do concurso, sob pena de ilegalidade; (xvi) sendo a Autora negra, assim considerado pardo em conformidade com o quesito de cor ou raça utilizado pelo IBGE, passa a ter direito a ocupar vagas decorrentes de cotas raciais; (xvii) há ilegalidade na decisão que a excluiu do certame em razão de supostamente não se enquadrar em critérios fenótipos; (xviii) além da ausência de previsão editalícia, escancara-se, aqui, a fragilidade dos critérios utilizados pelos membros da comissão de heteroidentificação, que não possuíam especialização necessária para realizar o procedimento classificatório; (xix) havendo dúvidas acerca do fenótipo do candidato, há a prevalência da autodeclaração em detrimento do parecer da comissão de heteroidentificação, nos termos do § 2o, do art. 3o, da Portaria n. 04 de 6/04/2018, do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; (xx) o fumus boni juris resta evidenciado através da ilegalidade perpetrada pela Comissão de Heteroidenficação ao não fundamentar sua decisão bem como por ir em confronto direto com o disposto ao § 2o, do art. 3o, da Portaria n. 04 de 06 de abril de 2018, do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão bem como com a jurisprudência pátria; (xxi) a Comissão de Heteroidentificação não observou com eficiência os critérios fenotípicos e características negroides que a Agravante possui, deixando de levar em consideração sua clara ascendência africana, conforme se depreende das fotos em anexo; (xxii) houve afronta aos critérios de análise propostos e pré-estabelecidos no edital do concurso, visto que a avaliação realizada pela Comissão de Heteroidentificação não foi eficaz ao ponto de reconhecer as características físicas do candidato, como seus lábios grossos e nariz largo, por exemplo; (xxiii) o periculum in mora é facilmente observado, na medida em que a convocação dos aprovados já se iniciou estando a autora à mercê de perda sua garantia de emprego e renda. Ademais, há que se destacar que a Administração Pública prejudicou a permanência do autor no concurso, visto que sua pontuação é insuficiente para ingressar nas vagas de ampla concorrência, às quais será destinado caso permaneça reprovado pela Comissão de Heteroidentificação. Com essas alegações, pede a antecipação da tutela recursal para determinar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a reintegração da Agravante no referido concurso público como PPP, para realização de todas as demais etapas do concurso público, sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência a ser deferida. Sem preparo recursal, a Agravante litiga ao amparo da justiça gratuita. O pedido da antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator (ID 46282809). O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida neste agravo de instrumento (ID 46297497). O DISTRITO FEDERAL, apresentou contrarrazões ao recurso, rebate os argumentos da Recorrente, ao final, pugna-se conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (ID 48243566). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 49713270). Em consulta realizada nos autos de origem, verificou-se que, no dia 08/08/2023, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido da parte Autora, cujo dispositivo foi exarado nos seguintes termos (ID 167977506 dos autos de referência): Em face das considerações alinhadas, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, de consequência julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, §3o, I e § 8o do Código de Processo Civil, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o do referido diploma processual. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (grifos nos originais). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença de mérito que julgou improcedente o pedido da Autora, ora Agravante, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida que se impera. Nesse sentido, corroboram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2023 23:56:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador